Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728163-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERLY FERREIRA DA SILVA, RADIO E TELEVISAO CV LTDA, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, RADIO E TELEVISAO CV LTDA, MCE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA - ME, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, VALDERLY FERREIRA DA SILVA, MC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que Rádio e Televisão CV Ltda. interpôs apelação adesiva (ID 55624459), contudo não juntou o comprovante do pagamento da guia de recolhimento da União (GRU), ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça e não há pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Ressalta-se, por pertinente, que, consoante art. 997, § 2o, do CPC, ao recurso adesivo é aplicável as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso independente ao qual é subordinado, inclusive no tocante à necessidade de recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se Rádio e Televisão CV Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no ato de interposição do recurso adesivo ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora